Tribunal: CARF
Processo: 13971.722767/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722767/2012-08
ACÓRDÃO
2301-011.761 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BERNARDO CALIXTO KNABBEN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. GANHO DE CAPITAL NA
ALIENAÇÃO DE BENS.
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte
não foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto
de Renda, mantém-se o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.761 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722767/2012-08
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trecho do relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em nome do sujeito passivo acima indicado,
para constituição do crédito tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda
e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-
calendário de 2008, no valor original de R$ 48.148,96, acrescidos de juros de
mora, no valor de R$ 20.730,53, calculados até 10/2012, mais multa proporcional
no valor de R$ 36.111,72, totalizando o valor do Crédito Tributário de R$
104.991,21.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no Auto de
Infração, o lançamento de ofício foi efetuado em razão de se ter constatado
omissão de rendimentos recebidos pelo sujeito passivo, atinente a ganhos de
capital na alienação de quotas de capital social da empresa ASSEVIM – Sociedade
Educacional do Vale do Itajaí, no valor de R$ 320.993,00.
A fundamentação legal da autuação encontra-se relacionada neste Auto de
Infração (fls. 186 e 188).
(...)
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE
BENS.
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantém-se o lançamento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 09/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando o seguinte:
Comprovação de que as Quotas Sociais não Pertenciam ao Contribuinte As quotas
sociais ora alienadas não pertenciam de fato ao contribuinte em epígrafe e sim a
sociedade
ICPG
—
Instituto
Catarinense
de
Pós-Graduação,
CNPJ
03.213.262/0001-22, conforme 2a alteração Contratual em seu poder, da qual o
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.761 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722767/2012-08
3
mesmo era proprietário de 50% do Capital Social, conforme declarado na relação
de bens e direitos do IRPF 2009/2008;
(...)
A conseqüente transferência das quotas sociais pertencentes ao ICPG para a
pessoa física dos sócios e conseqüente venda, conforme 3a Alteração Contratual
da Assevim em seu poder, deu-se pelo fato do contrato particular de compra e
venda, datado de 23/04/2008, ter saído em nome da pessoa física dos sócios e
não da jurídica que era dona de fato, sendo que os pagamentos foram feitos na
conta dos sócios pessoas físicas. A fim de contornar o erro o comprador exigiu que
as quotas sociais fossem transferidas primeiramente para o nome dos sócios
pessoas físicas e depois transferidas para o respectivo comprador.
Os valores hora recebidos em conta bancária foram suportados por conta e
ordem de distribuição de lucros no ICPG (R$ 391.437,32) e outros créditos junto a
sociedade, fechando assim os R$ 428.040,00 conforme informado no IRPF
2009/2008 e DIRF da empresa.
A questão da data contábil dos lançamentos não coincidir com os depósitos, dá-se
pelo fato de que é prática contábil que os lucros são distribuídos contabilmente
após o encerramento do trimestre em virtude do pagamento dos impostos
trimestrais sobre a receita do período, no caso IRPJ e CSSL (31/10/2009) e não
lançados como antecipação de distribuição de lucros. Observa-se ainda que havia
indício de saques no trimestre que estavam alocados na conta Caixa da empresa
somando na data de 30/10/2009, conforme razão o saldo de R$
735.929,73(origem da Distribuição dos Lucros).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.761 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722767/2012-08
4
O contribuinte afirma, em sua peça de impugnação ao lançamento, que tais cotas
não lhe pertenciam, e sim, à sociedade ICPG - Instituto Catarinense de Pós-
Graduação.
Ocorre que, de acordo com o contrato de compra e venda das cotas ora
questionadas (fls. 81 a 88), o contribuinte figura como sendo um dos alienantes.
Tendo em vista que, mesmo regularmente intimado, o sujeito passivo não
apresentou a documentação solicitada para comprovar a alegação de que as cotas
alienadas pertenciam à sociedade ICPG - Instituto Catarinense de Pós-Graduação,
a Autoridade Fiscal, mediante Termo de Intimação (fls. 147 a 149) e Termo de
Intimação (fls. 153 a 155), diligenciou junto à sociedade ICPG a qual apresentou
seus Livros Diário e Razão relativos ao ano-calendário 2008 (fls. 158 a 181), que
esclareceu a operação realizada, afastando a alegação apresentada pelo
contribuinte.
Nas mencionadas escriturações contábeis não há registro de que a operação
alienação das cotas ora questionadas foram efetuada pela ICPG para a
compradora ASSEVIM, contrariando a alegação do contribuinte.
A mencionada contabilidade registra que a ICPG - Instituto Catarinense de Pós-
Graduação vendeu as cotas para o contribuinte fiscalizado, tendo efetivamente
recebido por esta operação o valor de R$ 107.047,00, não fazendo qualquer
menção sobre a participação da ASSEVIM nesta operação.
Ressalta-se, também, que não foram contabilizados, no histórico de 27/08/2008,
os alegados pagamentos de lucros, ou qualquer outros valores ao contribuinte
que pudessem ter sido recebido em nome da sociedade ICPG, atinentes às quatro
parcelas de R$ 107.010,00 pagas pela adquirente ASSEVIM.
A distribuição de lucros referente ao ano-calendário 2008 ao sujeito passivo foi
paga 31/10/2008, data distinta da operação de alienação ora sob julgamento e
com recursos do caixa da empresa ICPG, e cujo valor (R$ 391.437,32) não coincide
com o valor pago pela ASSEVIM (R$ 107.010,00).
Também, de acordo com a escrituração contábil da IPGEAD - Instituto de Pós-
Graduação e Ensino à Distância (denominação da ICPG - Instituto Catarinense de
Pós-Graduação após a 3a alteração do contrato social – fl. 121), a distribuição de
lucros foi feita em dinheiro, com recursos do caixa da sociedade, em data diversa,
não podendo jamais justificar os quatro pagamentos sob análise (fl.162 e 177).
Na Dirf da IPGEAD - Instituto de Pós-Graduação e Ensino à Distância, CNPJ no
03.213.262/0001-22, atinente ao ano-calendário 2008, não há qualquer
informação a respeito do sujeito passivo. Na Declaração de Ajuste Anual
apresentada pelo sujeito passivo neste ano-calendário, referente à mencionada
sociedade ICPG (denominação anterior à terceira alteração do contrato social),
foram informados rendimentos recebidos de PJ (R$ 4.875,00) e rendimentos
isentos e não-tributáveis (R$ 391.437,32, referentes à distribuição de lucro,
conforme escriturado pela sociedade ICPG em sua contabilidade - fl. 162),
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.761 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722767/2012-08
5
totalizando o valor de R$ 396.312,32, não perfazendo o valor de R$ 428.040,00,
conforme afirma o sujeito passivo.
Não há na contabilidade da empresa ICPG qualquer registro que possa confirmar
a versão apresentada pelo sujeito passivo, restando ratificado os termos do
contrato pactuado entre as partes, visto que se trata de documento juridicamente
válido, o qual foi cumprido entre as partes contratantes, em especial os
pagamentos conforme acordado e transferência das cotas para o adquirente.
Assim sendo, tendo em vista que o sujeito passivo, mesmo regularmente
intimado, não apresentou nenhum documento hábil a desconstituir os termos do
contrato de compra e venda das quotas de capital social da empresa ASSEVIM –
Sociedade Educacional do Vale do Itajaí, bem como os registros contábeis da
sociedade IPGEAD - Instituto de Pós-Graduação e Ensino à Distância, não se pode
cancelar a autuação.
Registre-se, por fim, que a documentação acostada, especialmente as alterações
dos contratos sociais, caminham em sentido oposto ao alegado pelo recorrente. Representam, de
fato e de direito, que houve a alienação das quotas sociais por parte da pessoa física.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 240
DF CARF MF
Original